Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PEDIDO PARA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)”, o que não se verificou no caso.
1.1 No caso, considerando que o réu, no seu interrogatório judicial, negou peremptoriamente que tenha levado consigo as bandejas de carne subtraídas do estabelecimento comercial, verifica-se que não houve a confissão do roubo descrito na denúncia e, por conseguinte, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
2. Como não restou configurada a atenuante da confissão espontânea, ficou prejudicada a análise do pleito defensivo para a atenuação da pena aquém do mínimo legal. Ainda que assim não fosse, há óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça para tanto.
3. Recurso conhecido e desprovido.